Tribunal: TJMT
Processo: 1014723-44.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014723-44.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPEDITO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 112.308.351-72 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPEDITO RIBEIRO DE SOUSA
.

APELADO(S):

UNASPUB
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
SÚMULA 54 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente da conta bancária do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, ante a cobrança de serviço não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00;

(
ii
) saber se a restituição dos valores pagos deve ocorrer em dobro, com base na suposta má-fé da requerida;

(
iii
) saber se o termo inicial dos juros de mora sobre os danos
materiais deve coincidir com o evento danoso; e

(
iv
) saber se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano experimentado, à sua reparabilidade e à função pedagógica da indenização.

4. A restituição simples é devida ante a ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, configurando hipótese de engano justificável, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC e da jurisprudência do STJ.

5. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre danos materiais incidem desde o evento danoso, conforme Súmula no 54/STJ.

6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação estão em conformidade com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, não havendo razão para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, que deverão incidir a partir do evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé do fornecedor, sendo inaplicável quando demonstrado engano justificável.

2. Nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre danos materiais incidem a partir do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42,
p.u
.; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 54;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência
da relação jurídica
sub judice
, determinar que a requerida proceda à restituição,
na forma simples
, dos valores indevidamente descontados, bem como condenar
a apelada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos a serviço não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do pedido de majoração da indenização por danos morais.

2. Da configuração de má-fé – Devolução em dobro dos valores pagos.

3. Do termo inicial dos juros incidentes sobre os danos materiais – A partir do evento danoso.

4. Do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ESPEDITO RIBEIRO DE SOUSA.

APELADO(S):
UNASPUB.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica sub judice, determinar que a requerida proceda à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos relativos a serviço não contratado pela parte apelada.

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pois bem, a presente ação versa sobre a realização de descontos indevidos efetuados pela parte apelada, oriundos de serviço não contratado pela parte apelante.

Restou incontroversa, nos autos, a irregularidade dos descontos realizados na conta bancária da parte apelante, uma vez que não há, no bojo da ação, documentos que atestem a celebração de negócio jurídico entre as partes.

Dessa forma, restou comprovada a responsabilidade civil da parte apelada pela realização dos referidos descontos, relativos a serviço não contratado pela apelante.

Ademais, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto em conta bancária, perpetrado pela apelante, relativo a seguro não contratado pela apelada, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Pois bem.

Diante dos fatos registrados autos, percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia a majoração dos referidos danos para o importe de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

2. Da configuração de má-fé – Devolução em dobro dos valores pagos.

A parte apelante sustenta a necessidade de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, sob o fundamento de inexistência de engano justificável por parte
da
requerida
.

No que se refere à tese recursal relacionada ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o
consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso concreto, verifica-se que a cobrança contestada decorreu de falha administrativa, sem que tenha sido demonstrada conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da devolução em dobro, por se tratar de hipótese de engano justificável, nos termos da ressalva expressamente prevista no dispositivo legal.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante dessas considerações, não havendo prova da má-fé da parte apelada, rejeito a tese recursal em referência.

3. Do termo inicial dos juros incidentes sobre os danos materiais – A partir do evento danoso.

No que tange ao pleito da parte apelante quanto à alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, entendo que merece acolhimento. Isso porque, em se tratando de
responsabilidade extracontratual
, os juros de mora incidentes sobre o dano material devem
incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, impõe-se a reforma da r. sentença nesse ponto.

4.
Pleiteia a
majoração
dos honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a
majoração
dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
alterar a incidência dos juros moratórios sobre os danos materiais, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro a data do evento danoso, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença objurgada
.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face
da ausência de arbitramento em
desfavor da parte apelante
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025